Tribunal: TJMT
Processo: 1026903-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de ALEXANDRE GOMES PEREIRA, preso em flagrante no dia 31.10.2020, junto com Jefferson Luis dos Santos Lima, Everton Escolastico de Sá, transportando, 407,15Kg de cocaína.
Alega-se, no entanto, que a decisão do Magistrado, para a prisão, é desprovida de fundamentação idônea, devendo pois, ser revogada, in limine, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, do CPP, eis que o paciente, seria possuidor de bons predicados, é pai de família e, sem antecedentes criminais e em liberdade, não prejudicaria a aplicação da lei penal ou sua conduta se revelaria inconveniente para a instrução criminal, tampouco, colocaria em risco a ordem pública.
De início, registro que qualquer tese relativa ao não envolvimento do paciente com o tráfico de drogas ou com qualquer outro crime em apuração do APF, é matéria a demandar uma aprofundada análise de questões e produção de provas (confundindo-se com a própria negativa de autoria), procedimento este não admitido na via estreita do habeas corpus.
No mais, a prisão preventiva atacada, no entanto, está fundamentada principalmente, na necessidade para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da atividade criminosa - modus operandi -, e pela quantidade de entorpecentes apreendidos – 407,15kg-, o que demonstra, ao menos a princípio, a periculosidade social e a gravidade concreta do delito e autoriza a prisão preventiva.
Ao caso, aplica-se a seguinte orientação do c. STJ:
2. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva apontou a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada pelo recorrente, demonstrada pela apreensão de grande quantidade de drogas - 215kg (duzentos e quinze quilogramas) de maconha. Tal circunstância sinaliza a necessidade da prisão cautelar como forma de assegurar a ordem pública. 3. Recurso desprovido. (RHC 134.760/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
Acerca da matéria em debate, o Enunciado Orientativo n. 30 deste e. TJMT, preconiza que:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
No que concerne à necessidade e à adequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, demonstra a impossibilidade de imposição de tais medidas, pois, a segregação do paciente se escora na imperiosidade de garantia da ordem pública. Vide: (HC 150147/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 01/02/2018)
Por fim, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, como residência fixa e trabalho lícito e pai de família, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação.
Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ (vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma DJe de 2/9/2020).
Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ALEXANDRE GOMES PEREIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo em seguida os autos conclusos a e. TJMT.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator